Tribunal: STJ
Processo: 1500409-09.2021.8.26.0084
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3187421 - SP
(2026/0060807-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MONGELE SARTORI
ADVOGADO
: ROBERTO LUIZ DE ARRUDA BARBATO JUNIOR - SP287356
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
decorreu da ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de
que não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à
tese sustentada, quando ausente o devido cotejo das
premissas fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Para a impugnação da Súmula n. 283 do STF, é
necessária "[...] a demonstração de que os
fundamentos
à manutenção do
autônomos/suficientes
acórdão recorrido foram efetivamente combatidos nas
razões do apelo especial, mediante a transcrição de
argumentos ou trechos das razões recursais que
contradizem a Corte local, quanto ao tema – o que
não
ocorreu
na
espécie"
(AgRg
no
, relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.872.948/SP
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN
27/8/2025,
de 1o/
).
9/2025
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que "[a]
superação do óbice da
exige
Súmula 284/STF
correlação expressa entre os fatos narrados, os
fundamentos da decisão recorrida e os dispositivos
legais indicados, não bastando alegações genéricas
ou mera indicação de diplomas legais" (EDcl no AgRg
Documento eletrônico VDA57005484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 388173e9-a793-4552-ba0e-699ad12b7b14

no
, relator Ministro Carlos
AREsp n. 3.103.670/SC
Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026,
DJEN de
.
24/4/2026)
5. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que,
no agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Carlos
Pires Brandão e a Sra. Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada
do TJDFT) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA57005484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 388173e9-a793-4552-ba0e-699ad12b7b14

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3187421 - SP
(2026/0060807-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MONGELE SARTORI
ADVOGADO
: ROBERTO LUIZ DE ARRUDA BARBATO JUNIOR - SP287356
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
decorreu da ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de
que não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à
tese sustentada, quando ausente o devido cotejo das
premissas fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Para a impugnação da Súmula n. 283 do STF, é
necessária "[...] a demonstração de que os
fundamentos
à manutenção do
autônomos/suficientes
acórdão recorrido foram efetivamente combatidos nas
razões do apelo especial, mediante a transcrição de
argumentos ou trechos das razões recursais que
contradizem a Corte local, quanto ao tema – o que
não
ocorreu
na
espécie"
(AgRg
no
, relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.872.948/SP
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN
27/8/2025,
de 1o/
).
9/2025
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que "[a]
superação do óbice da
exige
Súmula 284/STF
correlação expressa entre os fatos narrados, os
fundamentos da decisão recorrida e os dispositivos
legais indicados, não bastando alegações genéricas
ou mera indicação de diplomas legais" (EDcl no AgRg
no
, relator Ministro Carlos
AREsp n. 3.103.670/SC
Documento eletrônico VDA57005485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: 556ffe04-7233-45f1-b7ae-fec17f15d1a1

Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026,
DJEN de
.
24/4/2026)
5. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que,
no agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M. S. contra a decisão de
fls. 1.179-1.180, que não conheceu do agravo em recurso especial, por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que houve impugnação
específica dos óbices apontados na origem, afirmando ter enfrentado, de forma
direta, todos os fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial.
Argumenta que o Tema n. 1.121 do STJ não se aplica ao caso
concreto, porque o pedido é de desclassificação do
-A para o
-A,
art. 217
art. 215
ambos do Código Penal, destacando a ausência de violência ou grave ameaça
e a descrição fática centrada em “passar as mãos em coxas, nádegas e seios”,
o que, segundo sustenta, afasta a incidência automática da tese repetitiva.
Defende que não incide a Súmula n. 284 do STF, pois indicou a
omissão do acórdão quanto às teses de erro de tipo (art. 20 do Código Penal) e
erro de proibição (art. 21 do Código Penal), matérias suscitadas em embargos
de declaração e não apreciadas, com referência expressa nas razões do
recurso especial.
Expõe que não se aplica a Súmula n. 283 do STF, porque todos os
fundamentos do acórdão foram impugnados, incluindo o enquadramento jurídico
(art. 215-A
217-A), erro de tipo, erro de proibição e insuficiência
versus
probatória sob o prisma do
VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
Alega, por fim, que não há óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a
controvérsia seria estritamente jurídica, relacionada ao reenquadramento dos
fatos e à suficiência da prova, sem necessidade de reexame do conjunto
probatório.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão, com o conhecimento
do agravo em recurso especial, ou a submissão do recurso ao colegiado, com o
regular processamento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA57005485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: 556ffe04-7233-45f1-b7ae-fec17f15d1a1

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo
regimental, em parecer assim ementado (fl. 1.206):
AGRAVO REGIMENTAL. ARESP. PENAL E PROCESSO
PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA n.o 182/STJ.
- A impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada. Não é admitido alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia. Aplicação da Súmula n.o 182/STJ.
- Parecer pelo desprovimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal de origem teve por fundamento a incidência das Súmulas
n. 7 do STJ e 283 e 284 do STF. Por seu turno, a análise das razões do agravo
em recurso especial confirma que, de fato, não houve enfrentamento
das questões relativas aos óbices, atraindo a incidência da Súmula
suficiente
n. 182 do STJ.
Note-se que não basta, para a impugnação específica, que a parte
recorrente apenas mencione o óbice aplicado, pois, para atendimento do
princípio da dialeticidade, devem ser demonstradas, de modo específico e
concreto, quais seriam as razões pelas quais a decisão recorrida deveria ser
reformada.
Vale esclarecer, quanto ao óbice referido na Súmula n. 7 do STJ, que
a alegação genérica sobre a desnecessidade de que sejam reexaminados os
fatos e as provas é insuficiente para o efetivo enfrentamento da decisão
recorrida, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando ausente o
(AgRg
devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem
no
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 2.030.508/SP
julgado em
DJe de
AgRg no
,
10/9/2024,
13/9/2024;
AREsp n. 2.672.166/SE
Documento eletrônico VDA57005485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: 556ffe04-7233-45f1-b7ae-fec17f15d1a1

relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/9/2024,
AgRg no
, relator Ministro Antonio Saldanha
6/9/2024;
AREsp n. 2.576.898/PR
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
2/9/2024)
No que tange ao óbice referido na Súmula n. 283 do STF, entende
esta Corte Superior de Justiça que "[a] impugnação ao impedimento da Súmula
n. 283 do STF, por sua vez, pressupõe a demonstração de que os fundamentos
à manutenção do acórdão recorrido foram efetivamente
autônomos/suficientes
combatidos nas razões do apelo especial, mediante a transcrição de
argumentos ou trechos das razões recursais que contradizem a Corte
" (AgRg no
local, quanto ao tema - o que não ocorreu na espécie
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.872.948/SP
julgado em
DJEN de 1o/
).
27/8/2025,
9/2025
Ainda, "[a] superação do óbice da
exige correlação
Súmula 284/STF
expressa entre os fatos narrados, os fundamentos da decisão recorrida e os
dispositivos legais indicados, não bastando alegações genéricas ou mera
" (EDcl no AgRg no
,
indicação de diplomas legais
AREsp n. 3.103.670/SC
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026,
DJEN de
.
24/4/2026)
No caso dos autos, verifica-se que o recorrente, nas razões do agravo
em recurso especial, deixou de cumprir integralmente o dever de impugnação
específica quanto aos óbices das Súmula n. 283 e 284 do STF, bem como não
apresentou fundamentação suficiente no que se refere à Súmula n. 7 do STJ.
Ressalte-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC,
III) que "[...] não se
art. 932,
conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado
todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a
especificamente
impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.212.676/SP
Turma, julgado em
DJe de
.
4/9/2023,
6/9/2023)
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (destaquei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E
7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Documento eletrônico VDA57005485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: 556ffe04-7233-45f1-b7ae-fec17f15d1a1

DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE
INADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182
deste Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial
ou à insistência no mérito da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a
falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
a fim de especificar em que trechos haveria debate
decidendi
judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos
dispositivos que o recorrente julga violados" (AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC
Segunda Turma, julgado em
DJe de
), o
20/5/2024,
4/6/2024.
que não ocorreu na espécie.
4. Quanto ao óbice da
, seria necessário que o
Súmula 7/STJ
agravante demonstrasse como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem de
uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se
desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Jesuíno
AREsp n. 2.488.493/SP
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
16/8/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ, APLICADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial - na hipótese em exame,
a Súmula n. 7 do STJ - obsta o conhecimento do agravo -
incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n.
art. 932,
182 do STJ.
2. Não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ se o
agravante se limita a sustentar genericamente que a matéria
seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão atacado e
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame de provas. Na espécie, não
houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual
Documento eletrônico VDA57005485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: 556ffe04-7233-45f1-b7ae-fec17f15d1a1

o referido recurso careceu de pressuposto de admissibilidade,
qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
usados para inadmitir o recurso.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se deve conhecer
do agravo em recurso especial quando ausente alguma das
peças de apresentação obrigatória. No caso, a cópia do acórdão
recorrido está incompleta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.587.487/SP
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
11/6/2024,
)
20/6/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
. INCIDÊNCIA. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos
recursos especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7
e 83 do STJ. Todavia, nos respectivos agravos, as defesas
deixaram de rebater, de forma concreta e arrazoada, o
último dos fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
, conforme a assente jurisprudência do Superior
Súmula 83/STJ
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar
que a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
quo
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
ocorreu na espécie (AgRg no
, relator
AREsp n. 2.253.769/PR
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/08/2023,
18/08/2023)
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos
da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo
nobre, o que faz incidir a
e o comando do
Súmula n. 182/STJ
do Código de Processo Civil, aplicável à
art. 932, inciso III,
seara processual penal por força do
o do Código de
art. 3
Processo Penal.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.578.837/SC
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
17/6/2024.
Logo, não se verifica desacerto na decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA57005485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: 556ffe04-7233-45f1-b7ae-fec17f15d1a1

É como voto.
Documento eletrônico VDA57005485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: 556ffe04-7233-45f1-b7ae-fec17f15d1a1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0060807-6
AREsp 3.187.421 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10383412720238260114 15004090920218260084
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MONGELE SARTORI
ADVOGADO
: ROBERTO LUIZ DE ARRUDA BARBATO JUNIOR - SP287356
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MONGELE SARTORI
ADVOGADO
: ROBERTO LUIZ DE ARRUDA BARBATO JUNIOR - SP287356
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires
Brandão e a Sra. Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT)
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426411552304750<818@
2026/0060807-6 - AREsp 3187421 Petição : 2026/0026312-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56900008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/05/2026 22:31:23
Código de Controle do Documento: 3597935D-D22F-46DB-A6D1-81D7DA76FF02